Tribunal: TJBA
Processo: 8083590-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083590-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DJ AUTO ESTILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, MARCIO MARTINS TINOCO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: AMAURI FERREIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
ALAYDE MARIA FREITAS MONTEIRO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DA DJ AUTO ESTILO REJEITADOS. EMBARGOS DO BANCO SANTANDER REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A primeira embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, alegando omissões quanto à análise da prova testemunhal e à configuração da responsabilidade solidária, questões que foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

III - O acórdão reconheceu, fundamentadamente, a participação ativa da concessionária na relação de consumo e a responsabilidade solidária decorrente da cadeia de fornecimento, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

IV - Quanto aos embargos do Banco Santander, a alegada omissão relativa à aplicação da Taxa SELIC e da Lei 14.905/24 não se configura, pois o acórdão tratou adequadamente dos critérios de correção monetária e juros de mora, sendo aplicável o princípio
tempus regit actum
.

V - A pretensão de aplicação retroativa de nova legislação sobre juros e correção monetária não encontra amparo legal, devendo ser observado o regime jurídico vigente à época da condenação.

VI - Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8083590-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Embargantes DJ AUTO ESTILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como
Embargado AMAURI FERREIRA DE MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.